Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVOs DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA DE IMÓVEIS. CONLUIO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO. ONERAÇÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA. ACORDO CELEBRADO PELA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. PATRIMÔNIO SUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Se o excesso de execução não foi analisado na decisão impugnada, fica impedida a sua apreciação neste segundo grau de jurisdição, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância.

2. Do acordo firmado entre a proprietária dos imóveis e o Condomínio, para pagamento de débitos referentes às taxas condominiais, não se identifica o conluio fraudulento entre as partes.

3. Deve ser observada a natureza do débito que deu ensejo à celebração do acordo judicial. Por se tratar a dívida de condomínio de obrigação propter rem, oriunda de direito real, vinculado à coisa, os imóveis em questão já serviriam, por força de lei (art. 1.345, CC), de garantia própria, vinculada à dívida condominial, independentemente da vontade das partes.

4. In casu, não se pode concluir que tenha havido verdadeiro ato de disposição/oneração dos lotes dados em garantia, mormente quando considerada a natureza jurídica da dívida condominial e o patrimônio suficiente da executada, o que torna irrelevante a discussão acerca do prévio conhecimento da demanda pelo Condomínio ou mesmo a eventual insolvência da devedora, impondo-se, por consequência, o afastamento da fraude à execução, reconhecida na decisão agravada.

5. Agravo de instrumento n. 0750725-77 conhecido, em parte, e Agravo de instrumento n. 0744537-68 conhecido e, no mérito, ambos providos.